Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749835-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO JÚNIOR DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Desclassificação para uso. Provas. 1 – Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências somados a objetos apreendidos na casa do réu e as mensagens trocadas entre ele e terceiro não deixam dúvidas que o réu se associou a outras pessoas, de forma durável e permanente, para cometer crimes de tráfico de drogas. 2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 - Se a pequena quantidade de droga encontrada (15 comprimidos de MDMA (5,68g) e 2,74g de cetamina), somada às circunstâncias da apreensão - na casa do réu, onde parte do entorpecente estava num prato, com objetos típicos de uso de droga -, não permitem concluir que a droga seria destinada para difusão ilícita, a conduta é a do art. 28, caput, da L. 11.343/06. 4 - Apelação do réu provida em parte. Não provida a do MP. O recorrente alega violação aos artigos 28, 35 e 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006, sustentando que, para a configuração do tipo penal de associação para o tráfico, e suas majorantes, é necessário o enquadramento jurídico da conduta inicial como tráfico de entorpecentes, o que não ocorreu no caso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 28, 35 e 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006, porquanto a tese de que para a configuração do tipo penal de associação para o tráfico, e suas majorantes, exige-se o enquadramento jurídico da conduta inicial como tráfico de entorpecentes não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado em embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF" (AgInt no AREsp 2.664.633/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021